Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712355-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID ALEXANDRE TELES FARINA PACIENTE: ALANDER GOMES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado David Alexandre Teles Farina, em favor de Alander Gomes de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos no 0703395-66.2019.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 16109712). Consta dos autos que, em 12/08/2019, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei n.o 8.069/1990 (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores), em razão dos seguintes fatos: “No dia 05 de janeiro de 2019 (sábado), por volta de 03h10min, nas proximidades da Igreja Universal, situada na Quadra 115, no Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de esforços com o menor inimputável E. A. T. e outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito do grupo, (i) um aparelho celular SAMSUNG, modelo J16, de cor dourada, pertencente à vítima GIUVANDER Silva Theiss, e (ii) um veículo automotor FIAT/Uno Way 1.0, modelo 2013/2014, de cor vermelha, placa OND2994/DF. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, agindo livre e conscientemente, corrompeu ou, ao menos, facilitou a corrupção do menor de idade E. A. T., o qual contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos (nascido em 25/02/2001), com ele praticando a infração penal acima descrita. Conforme apurado, as vítimas tentavam abrir as portas do veículo automotor acima descrito quando foram abordadas pelo grupo criminoso, o qual anunciou o assalto. O menor inimputável, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – um revólver de cor preta, subtraiu o aparelho celular de GIUVANDER. Em seguida, o grupo criminoso assumiu a direção do veículo, evadindo-se do local. Posteriormente, as vítimas compareceram à 27a Delegacia de Polícia e reconheceram, por meio de fotografias, o denunciado e o comparsa menor de idade como autores do roubo.” (ID 42118502 dos autos na origem) Na sequência, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 44020987 dos autos na origem). Em 08/09/2019, a autoridade impetrada deferiu o pleito e decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal (ID 44216441 dos autos na origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 08/05/2020. A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e autoridade indeferiu o pleito, entendendo pela subsistência da necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, e, na linha da manifestação do Ministério Público, agregou o requisito de resguardo da aplicação da lei penal. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão, sustentando que a prisão preventiva do paciente não se faz necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, defendendo a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. O impetrante alega: a) tratar-se de crime cuja gravidade não ultrapassou as elementares do tipo e sem o emprego de violência; b) o paciente não responde por outros delitos posteriores ao em exame; c) ser infundada a alegação de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal porque seus dois únicos endereços foram os da residência de suas avós materna e paterna, tendo havido inconsistência no relatório policial; d) que os argumentos lançados pelo Ministério Público para a prisão preventiva não se sustentam; e) que o paciente é primário e possui residência fixa; f) que a manutenção da prisão cautelar do paciente coloca em risco sua saúde, por já existir a confirmação de 520 casos da doença no complexo da Papuda, com a primeira morte registrada, situação que irá piorar pela aglomeração de presos nas celas, contribuindo para a proliferação da doença, até porque não contam com meios de proteção necessários para evitar a contaminação; g) haverá demora na condução da instrução criminal em razão da impossibilidade de realização de audiências e que o paciente não pode assumir sozinho o prejuízo decorrente da situação de pandemia pela COVID-19. Requer o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo-se, caso necessária, a monitoração eletrônica, permitindo-lhe que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal (ID 44216441 dos autos na origem). Consta que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 08/05/2020, sendo formulado pedido de revogação por sua Defesa, que restou indeferido por subsistirem os fundamentos da decisão que a decretou, dada a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente. A autoridade impetrada ainda fez agregar aos fundamentos da prisão cautelar do paciente o requisito da necessidade da aplicação da lei penal (ID 16109712). Com efeito, o fumus comissi delicti está evidenciado pelos depoimentos das vítimas, as quais teriam identificado dois dos quatro autores do delito, a saber, o paciente e o menor que participou do ato, por já os conhecerem de vista, em razão de residirem próximos uns dos outros, e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os crimes de roubo e de corrupção de menores. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que os elementos de informação indicam que o paciente, na companhia de um adolescente e de outros dois indivíduos ainda não identificados, usando da superioridade numérica e do emprego de uma arma de fogo, ameaçaram as vítimas e subtraíram o veículo e o aparelho celular delas quando estavam entrando no automóvel. Conforme pontou a decisão impugnada, “o modus operandi foi desmedidamente violento, além de ter excedido a simples figura típica do roubo, uma vez que foi perpetrado por quatro pessoas e com emprego de arma de fogo”. Além da gravidade concreta da conduta, a prisão cautelar do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública, por reiterar na prática de atos infracionais, tendo em vista que, aos 22 anos de idade, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, inclusive recebendo por um deles a medida socioeducativa de semiliberdade (ID 16114343). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração na prática de atos ilícitos, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: "[...] 3. O envolvimento do paciente com a prática de atos infracionais, embora não sirva para justificar a análise desfavorável dos antecedentes, nem para amparar a incidência da agravante da reincidência, é indicativo da sua conduta inclinada para a prática de crimes e do risco de reiteração, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública. [...]” (Acórdão n.1151929, 07005736420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a medida excepcional também se afigura, em princípio, necessária por conveniência da instrução criminal, por haver notícias de ameaças às vítimas. Com efeito, consta da decisão impugnada que uma delas reside em local próximo ao paciente, contexto que, associado à notícia de ameaça contra as vítimas, indica, por ora, que a liberdade do paciente pode frustrar a instrução criminal. E no que se refere à aplicação da lei penal, não obstante os argumentos apresentados pela Defesa, observa-se que o relatório policial, em outro momento, informa que a diligência para tentativa de intimação do paciente foi justamente na casa 12 do conjunto 12 da Quadra 115 do Recanto das Emas, constando que foram recebidos por pessoa identificada como sendo a tia do paciente, a qual informou que ele não residia naquela localidade (ID 16109137, p. 4). De qualquer forma, como destacou a autoridade impetrada, “o acusado mudou de endereço sem informar o juízo, revelando interesse em se furtar à aplicação da lei penal”, pois não localizado no endereço no qual foi citado. Além disso, ressaltou que “o endereço informado pela avó do acusado não é vinculado a ele. Como se vê pela certidão do oficial de justiça, o réu é totalmente desconhecido na casa situada na Quadra 115, conjunto 12, casa 12, Recanto das Emas, conforme o morador informou ao oficial de justiça esclarecendo que o acusado era desconhecido no local, ou seja, que nunca residiu ali”. Assim, necessária, igualmente, a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que nos dois endereços fornecidos, há notícia de que o paciente não mais reside ou até mesmo que nunca residiu ali, indicando, por ora, que busca se esquivar da lei penal (ID 53668501, 59345373 – nova diligência e a avó informou que ele não mais residia naquele endereço, 59549758 dos autos na origem). De outro lado, ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração na prática de atos ilícitos. E não há que se cogitar, por ora, em excesso de prazo, pois o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 08/05/2020. Por fim, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias, em razão da propagação da COVID-19 no sistema penitenciário do Distrito Federal. Contudo, na espécie, não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave, havendo risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista reiterar na prática de atos ilícitos, de modo que tais circunstâncias indicam, como pontuado pela decisão ora impugnada, que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, ainda que considerado o cenário atual de disseminação da COVID-19 no Distrito Federal. A tal respeito, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que diversas medidas foram adotadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, em observância às orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao douto Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador